Tribunal: TJPA
Processo: 0008997-08.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008997-08.2016.8.14.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADEILSON CALDEIRA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 306, CAPUT, DA LEI N.º 9503/97 E ART. 54, DA LEI N.º 9.605/98. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO MINISTERIAL. PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DA POLUIÇÃO AO MEIO AMBIENTE. IMPROCEDÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO FRÁGIL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA TÉCNICA INCONCLUSIVA QUANTO À POTENCIALIDADE DO DANO AMBIENTAL PRODUZIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Estando-se diante de provas insuficientes à formação de um juízo condenatório, é

despiciendo lembrar, ser imprescindível a demonstração, de forma absolutamente segura e inconteste, da materialidade e da autoria delitivas, em virtude da vigência plena do princípio do
in dubio pro reo
nesta etapa processual.

2. No caso, no tocante ao delito do art. 306, do CTB, a prova produzida limita-se ao depoimento, em juízo, de policial militar que sequer participou da abordagem ao apelado. Não consta os autos, inclusive, ter sido realizado o exame de alcoolemia, a demonstrar o estado de embriaguez do recorrido.

3. No que tange ao crime ambiental de poluição sonora, não se vislumbra ter sido realizado exame pericial para aferição de que o barulho produzido era capaz de resultar danos à saúde humana. Além do mais, em audiência de instrução, foi ouvida uma única testemunha, em cujo relato narrou ter sido acionada apenas para dar apoio à guarnição e que nada mais fez do que conduzir o réu até a delegacia.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 16 do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA (ID 9668949, pág. 11), que, calcado no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal Brasileiro, absolveu o réu
ADEILSON CALDEIRA GUIMARÃES,
das imputações inseridas no art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97 e no art. 54,
caput
, da Lei n.º 9.605/98.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 9668943) que, nodia 09 de setembro de 2016, o réu em comento foi preso em flagrante delito causando poluição sonora e conduzindo motocicleta com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Que, no dia dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar estava em ronda, quando avistou o acusado dirigindo uma motocicleta, marca Honda, modelo CG Titan 150, cor vermelha, placa 4309. A abordagem foi feita quando a motocicleta estava estacionada em frente ao “Rei do Gelo”, quando se percebeu que o réu apresentava sinais nítidos de embriaguez, como olhos vermelhos, odor etílico, vestes e cabelos desalinhados, voz pastosa, dificuldade de equilibrar-se e exaltação. Conduzido o réu à delegacia, ao ser aferido o nível de ruído emitido pela motocicleta, através de decibelímetro digital DEC-500
Instrutherm
, a uma distância de 7 metros da fonte emissora, foram registrados 100,6 decibéis.

Em
razões recursais
(ID 9668950), o
Dominus Litis
clama pela reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação do apelado, ao argumento de terem sido produzidas provas suficientes a ensejar a condenação, com destaque para a aferição via decibelímetro, e para as circunstâncias da própria prisão em flagrante.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 9668950), clama a defesa pelo conhecimento e total improvimento do apelo manejado, para manutenção da incólume da sentença absolutória, posto que arrimada na ausência de provas sejam periciais ou testemunhais, uma vez que o policial militar ouvido em juízo sequer presenciou o fato delituoso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.Pleito condenatório. Sentença contrária às provas dos autos:

Cinge-se a irresignação ministerial na reforma da sentença absolutória, ao argumento de terem sido produzidas nos autos provas suficientes a ensejar a condenação do apelado, com destaque para a aferição via decibelímetro, e para as circunstâncias da própria prisão em flagrante.

Não assiste razão à insurgência ministerial.

A
autoria e a

materialidade delitiva
,
in casu
, não foram demonstradas de maneira insofismável. Isto porque, da análise a que procedi o conjunto probatório angariado, constatei não ser possível dele extrair a certeza acerca da tipicidade das condutas delitivas imputadas ao réu, ao qual é atribuída a prática dos tipos penais abaixo elencados:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

“Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

No tocante ao delito do art. 306, do CTB, a prova produzida limita-se ao depoimento, em juízo, de policial militar que sequer participou da abordagem ao apelado. Não consta os autos, inclusive, ter sido realizado o exame de alcoolemia, a demonstrar o estado de embriaguez do recorrido.

No que tange ao crime ambiental de poluição sonora, não se vislumbra ter sido realizado exame pericial para aferição de que o barulho produzido era capaz de resultar danos à saúde humana.

Dessarte, o delito previsto na primeira parte do art. 54, da Lei n. 9.605/1998, possui natureza formal, porquanto o risco, a potencialidade de dano à saúde humana, é suficiente para configurar a conduta delitiva, não se exigindo, portanto, resultado naturalístico.

Certamente
, “a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência tem conferido à parte inicial do artigo 54, da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato.”
(STJ, AgRg no REsp 1418795/SC).

Não obstante, a mesma Corte Superior indica que, embora o delito apresente natureza formal, tal circunstância não isenta o Ministério Público de demonstrar que a poluição de fato ocorreu e que o bem jurídico foi exposto a perigo.

No caso, em audiência de instrução, foi ouvida uma única testemunha, o Policial Militar Welligton Lopes Rodrigues, em cujo relato narrou ter sido acionado apenas para dar apoio à guarnição e que nada mais fez do que conduzir o réu até a delegacia.

Os demais policiais que promoveram a abordagem do réu não foram localizados, e seus relatos prestados na seara investigativa não foram corroborados pela prova judicializada, já que a única testemunha ouvida em juízo soube do ocorrido apenas pelo que lhe foi dito pelos demais policiais.

Diante disto, tal como o magistrado
a quo
, verifico que inexistem provas a arrimar a materialidade das condutas criminosas irrogadas.

Estando-se diante de provas insuficientes à formação de um juízo condenatório, é

despiciendo lembrar, ser imprescindível a demonstração, de forma absolutamente segura e inconteste, da materialidade e da autoria delitivas, em virtude da vigência plena do princípio do
in dubio pro reo
nesta etapa processual.

A prova produzida em juízo, revelou-se frágil e omissa, não convencendo em pontos decisivos para questão, como a elucidação da materialidade delitiva, diante da inconclusão da prova técnica.

Como qualquer modalidade de prova, deve ela, para se ver apta a subsidiar um édito condenatório, não deixar espaço para dúvidas, pois, no Processo Penal, a dúvida favorece ao acusado, como diz o célebre brocado.

No caso em voga, a versão acusatória não se revelou suficiente, quando nota-se que, a prova é de acentuada fragilidade, sendo, em realidade, bastante insatisfatória.

Ora, a versão fática sustentada pela acusação não é crível, plausível, eis que amparada por indícios. Indícios estes que, por certo, foram mais que suficientes para o indiciamento do investigado ao cabo do Inquérito Policial e para o recebimento da denúncia, porém não se mostram suficientes para a prolação da sentença repressiva.

Não logrou êxito o
Parquet
em produzir nos autos provas que demonstrassem, de forma estreme de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva do réu, não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas, havendo lacunas intransponíveis que obstam a formação do juízo de culpabilidade.

Por oportuno, ressalto que a dúvida que enseja a absolvição não pode ser aquela desarrazoada, íntima e subjetiva do Julgador, formada em seu intelecto em descompasso com a verdade objetiva posta nos autos. A dúvida de que trata a máxima
in dubio pro reo
é aquela concreta, essencialmente racional, demonstrável com base em elementos probatórios trazidos ao processo (ou na falta destes), proveniente da verdade posta pela acusação nos autos e na ausência de certeza de sua correspondência com aquela havida no mundo real, extraprocessual.

Sendo assim, não há de ser reformada a decisão absolutória.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença absolutória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/11/2022